Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718241-43.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO RECORRIDOS: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO PROPORCIONALMENTE. DIVERSOS DEVEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA COM VALORES INDIVIDUAIS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 322, § 1o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, em consonância com o princípio da boa-fé, e, por essa razão, não precisa o pedido vir necessariamente detalhado na formulação final da peça, se for possível compreendê-lo logicamente a partir da análise da fundamentação fática e jurídica expostas. 2. A planilha de cálculos que instrui o cumprimento provisório do julgado apontou precisamente o valor exequendo atribuído a cada executado, indicando a quota parte do valor originariamente devido, a multa, os honorários de sucumbência, que, somados, perfazem o total individual atualizado. 3. Não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes está em consonância com o título executivo judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, § 1o, e 527, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença deixou claro que cada um dos recorrentes arcaria somente com 25% (vinte e cinco por cento) da condenação, sem qualquer solidariedade, razão pela qual os recorridos não poderiam ter executado o valor total em face de cada um dos recorrentes, solidariamente. Afirmam que os recorridos agiram com má-fé ao não indicarem corretamente o valor cobrado de cada executado, o que somente ocorreu 5 (cinco) meses após a apresentação da impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Pugnam pela cassação do acórdão impugnado a fim de que seja reconhecido o nítido excesso à execução. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requerem (i) a concessão de gratuidade de justiça; (ii) a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência; e (iii) que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 44954816). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 994, inciso IV, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na indicada afronta aos artigos 525, § 1o, e 527, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de excesso de execução, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, ainda, que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 44954816). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025